Tribunal: TJSP
Processo: 2257801-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de liminar formulado pelo agravante por entender ausentes os requisitos do artigo 678 do CPC. O imóvel constrito fora dado em garantia de dívida, por meio de hipoteca cedular em primeiro grau e sem concorrência de terceiros pela genitora do agravante, incluindo-se na ressalva do art. 3o, inciso V da Lei

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de liminar formulado pelo agravante por entender ausentes os requisitos do artigo 678 do CPC. O imóvel constrito fora dado em garantia de dívida, por meio de hipoteca cedular em primeiro grau e sem concorrência de terceiros pela genitora do agravante, incluindo-se na ressalva do art. 3o, inciso V da Lei n. 8.009/90. De se acrescentar a existência de decisão anterior, em embargos de terceiros ajuizados pelo genitor do agravante, agasalhada pelo manto da coisa julgada – Conforme precedente do C. STJ: "Existindo decisão anterior, afastando a incidência da Lei 8009/90, que transitou em julgado, não é dado ao Judiciário, sob pena de vulneração da coisa julgada formal, proferir novo pronunciamento sobre a mesma matéria - STJ, Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, REsp. 167631/SP, DJ 01.08.2000" – Decisão Mantida – Agravo Desprovido.